Tribunal: TJSP
Processo: 1000068-91.2017.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade – Prequestionamento- Inexistência de anomalia– Natureza infringente – Desnecessidade de prequestionamento Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000048412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000068-91.2017.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante FREMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A, são embargados JOSE
CARLOS
ALBERGARIA,
SPE
RIO
DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA e AGILLITAS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), COSTA NETTO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000068-91.2017.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000068-91.2017.8.26.0565/50000
EMBARGANTE: FREMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A
EMBARGADOS:
JOSÉ
CARLOS
ALBERGARIA,
SPE
RIO DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e AGILLITAS SERVIÇOS DE
PAGAMENTOS LTDA.
VOTO No 18.996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de obscuridade
Prequestionamento-
Inexistência
de
anomalia
Natureza
infringente
Desnecessidade de prequestionamento Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado as fls. 523/532, com alegação de obscuridade e objetivo de
prequestionar a matéria. Alega a embargante que o v. acórdão restou obscuro ao reformar
a sentença para reconhecer o dever da construtora de devolver ao adquirente todos os
valores pagos para a aquisição do imóvel, sem excluir a corretora, tendo em vista que a
culpa foi exclusiva da incorporadora.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra amparo no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação do recurso
e das contrarrazões, foram analisadas e resolvidas pela Turma Julgadora, podendo se afirmar, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000068-91.2017.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - C
a devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser
declarado.
O que persegue a embargante, na verdade, é o reexame do
acórdão de fls. 523/532, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que dispõe o já citado artigo
1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se presta a demonstrar
o equívoco em que labora a embargante:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado.
Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi
sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição.
A isso não se prestam, porém, os embargos declaratórios.”
(RTJ 134/1296, Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento,
quando,
a
pretexto
de
esclarecer
uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000068-91.2017.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - C
do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o
julgado.” (RE 177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE
MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.” (RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no CPC 535,
não se prestando para corrigir “error in judicando”. Só se admite a
interposição do recurso de embargos de declaração quando o erro
cometido for no procedimento, quer dizer, erro na aplicação de
norma de processo ou procedimento (“error in procedendo”).
Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do
direito à espécie, não cabem os embargos declaratórios " (2a Turma,
Edciroms 22.835-4, Relator CARLOS VELOSO).
Já no que tange ao prequestionamento invocado pela
embargante, a apontar sua desnecessidade, colhem-se os seguintes julgados prolatados por este
Egrégio Tribunal de Justiça, que colocam a questão em justos limites, dispensando comentários:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissões Inexistência -
Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos
legais, para fins de prequestionamento - Decisão que enfrenta direta
e expressamente os temas de direito e de fato suscitados, necessário
não sendo que mencione preceitos de lei invocados. Embargos
rejeitados.” (10a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000068-91.2017.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - C
9154273422004826000050000, Relator JOÃO CARLOS SALETTI,
julgado em 26.07.2011).
“Embargos de Declaração - Artigo 535 do CPC - Prequestionamento
Menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados -
Desnecessidade
Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal -
Embargos rejeitados.” (10a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 99402028840250000, Relator OCTAVIO HELENE,
julgado 26.07.2011)
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator